Tribunal: TJDFT
Processo: 0756900-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Processo : 0756900-19.2025.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por M. A. R. D. S., representada pela advogada Valdete Pereira da Silva Araújo de Miranda, em favor da menor E. R. D. S., indicando como autoridade coatora esta relatoria, que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0703341-16.2025.8.07.9000, indeferiu o pedido liminar. Recebidos os autos deste habeas corpus, o Des. Roberval Casemiro Belinati, em plantão do Conselho da Magistratura, negou seguimento ao presente writ (id. 79892900). Assim, já promovida a intimação (id. 79893104), aguarde-se preclusão da decisão de id. 79893104 e, sendo verificado o decurso do prazo, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 08 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator